Tribunal: TJES
Processo: 0006431-62.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006431-62.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: FRANCISCO LUIZ GUASTI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇAS POR "RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS" E "PROMOTORA DE VENDAS". ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação revisional de contrato, declarou a abusividade das cobranças de "ressarcimento de serviços de terceiros" e "promotora de vendas", revisou o contrato firmado entre as partes e condenou a devolução simples dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e taxa Selic. Além disso, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade das cobranças relativas às tarifas de "ressarcimento de serviços de terceiros" e "promotora de vendas", à luz da legislação aplicável e da jurisprudência vinculante; (ii) a existência de comprovação da prestação dos serviços correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), determina que a cobrança de tarifas por serviços de terceiros é abusiva caso não haja especificação e comprovação da efetiva prestação do serviço.

4. No caso concreto, o contrato firmado não apresenta discriminação ou comprovação da prestação dos serviços que justificariam as tarifas cobradas a título de "ressarcimento de serviços de terceiros" e "promotora de vendas", configurando abusividade.

5. O entendimento adotado pela sentença está em consonância com o precedente do STJ e com decisões reiteradas desta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em face de
FRANCISCO LUIZ GUASTI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(i)
DECLARAR
a ilegalidade da cobrança das tarifas de “ressarcimento serviço de terceiro” (R$ 100,00) e “promotora de vendas” (R$ 92,00);

(ii)
REVISIONAR
o Contrato de Arrendamento Mercantil - proposta nº 20529055 firmado entre as partes, e;

(iii)
CONDENAR
o Requerido a ressarcir o Requerente, de maneira simples, valores correspondentes a tais tarifas, acrescidos de correção monetária conforme índice previsto na Tabela da CGJES desde a data do desembolso até a citação, a partir de quando deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 10794822), sustenta o apelante que as cobranças atinentes à "serviços de terceiros" e "promotoria de vendas", são legítimas e respaldadas por normas regulatórias (Resoluções CMN 3517/07 e 3919/10) e pelo contrato firmado entre as partes antes de mudanças regulatórias em 2011. Defende que tais cobranças remuneram serviços efetivamente prestados e autorizados à época da contratação.

No que diz respeito ao ressarcimento de serviços de terceiros, a apelante afirma que o pagamento foi previamente aceito e encontra amparo legal e contratual. Já quanto ao ressarcimento pela promotoria de vendas, alega que o valor destina-se a custear procedimentos para validação documental e liberação de valores financiados. Por fim, solicita a reforma da sentença para declarar improcedente a demanda.

Embora devidamente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto (ID n °10794830).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso e Apelação Cível interposto por
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em face de
FRANCISCO LUIZ GUASTI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Em sua exordial, sustenta o autor, ora apelado, que firmou com a demandada contrato de financiamento para aquisição de um veículo - proposta nº 20529055, no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), a ser pago em 48 parcelas de R$ 2.181,21 (dois mil cento e oitenta e um reais e vinte e um centavos).

Além disso, afirmou que lhe foram cobradas diversas tarifas que reputa indevidas, tais como “tarifa de cadastro”, “ressarcimento de serviço de terceiro”, “gravame eletrônico”, “promotora de vendas”; além da taxa de juros remuneratórios em valor demasiadamente elevado e de forma capitalizada, juros moratórios, multa e comissão de permanência.

Após a devida citação, a instituição financeira apresentou contestação, onde aduziu, em síntese, a ausência de cláusulas abusivas capaz de acarretar nulidade contratual e fundamentar a revisão pretendida ou o ressarcimento de valores, pugnando pela improcedência da ação.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:

(i)
DECLARAR
a ilegalidade da cobrança das tarifas de “ressarcimento serviço de terceiro” (R$ 100,00) e “promotora de vendas” (R$ 92,00);

(ii)
REVISIONAR
o Contrato de Arrendamento Mercantil - proposta nº 20529055 firmado entre as partes, e;

(iii)
CONDENAR
o Requerido a ressarcir o Requerente, de maneira simples, valores correspondentes a tais tarifas, acrescidos de correção monetária conforme índice previsto na Tabela da CGJES desde a data do desembolso até a citação, a partir de quando deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 10794822), sustenta o apelante que as cobranças atinentes à "ressarcimento de serviços de terceiros" e "promotoria de vendas", são legítimas e respaldadas por normas regulatórias (Resoluções CMN 3517/07 e 3919/10) e pelo contrato firmado entre as partes antes de mudanças regulatórias em 2011. Defende que tais cobranças remuneram serviços efetivamente prestados e autorizados à época da contratação.

No que diz respeito ao ressarcimento de serviços de terceiros, a apelante afirma que o pagamento foi previamente aceito e encontra amparo legal e contratual. Já quanto ao ressarcimento pela promotoria de vendas, alega que o valor destina-se a custear procedimentos para validação documental e liberação de valores financiados. Por fim, solicita a reforma da sentença para declarar improcedente a demanda.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legalidade das cobranças das taxas de "ressarcimento de serviços de terceiros" e "promotora de vendas" realizadas pela instituição financeira, questionadas na sentença como indevidas, enquanto a apelante sustenta sua validade com base em normas regulamentares e no contrato celebrado entre as partes.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo
desprovimento do recurso
e manutenção da sentença. Explico.

No que se refere à cobrança das mencionadas tarifas, entendo que ambas configuram "serviço de terceiro", uma vez que envolvem despesas imputadas ao consumidor para remunerar atividades contratadas pela instituição financeira junto a terceiros, como envio de documentação, formalização contratual e conferência de autenticidade.

Sobre o referido assunto, este foi objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958), no qual fixou tese no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança por serviços de terceiros sem a devida especificação e comprovação de sua efetiva prestação, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Nesse sentido, o precedente normativo determina que a validade da cobrança exige a demonstração inequívoca da realização da despesa e a prova da prestação efetiva do serviço, sendo aplicada a partir dos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008.

Na hipótese em tela, verifico que o contrato firmado entre as partes foi realizado em 19/12/2008, assim como a ausência de qualquer especificação quanto aos serviços que teriam sido remunerados pelas referidas tarifas contratadas, o que configura justifica a abusividade da cobrança.

No mesmo jaez, é o entendimento desta Câmara Cível:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E PROMOTORA DE VENDAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das cobranças das tarifas de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas", determinando a devolução simples dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o pedido de restituição dos valores cobrados está prescrito e (ii) se as tarifas cobradas a título de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas" são abusivas ou ilegais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intervenção do Ministério Público durante o trâmite processual não acarreta nulidade, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, já que não houve prejuízo à parte autora ou à apuração dos fatos. 4. O prazo prescricional aplicável à ação revisional de contrato bancário é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, sendo rejeitada a alegação de prescrição.
5. A cobrança de tarifas de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas" sem a devida especificação dos serviços prestados é considerada abusiva, nos termos de precedentes do STJ, que exigem a discriminação dos serviços para evitar a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
6. A sentença de primeira instância está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a ilegalidade das tarifas cobradas sem discriminação específica, razão pela qual a devolução dos valores pagos de forma simples foi corretamente determinada, por não restar comprovada má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil; 2. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias, como "serviços de terceiros" e "promotora de vendas", sem a discriminação dos serviços prestados, conforme precedentes do STJ.” (TJES - Apelação Cível nº 0006651-85.2016.8.08.0035; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA RELATIVA A SEGURO - DEMONSTRADA A LIBERDADE DO CONSUMIDOR EM CONTRATAR. DESPESA DE PROMOTORA DE VENDA - LEGALIDADE. TEMA 958/STJ. DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO NÃO ESPECIFICADAS. COBRANÇA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NÃO COMPROVADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DAS TESES VINCULANTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação ao Seguro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, observando-se do próprio contrato que a contratação do acessório foi opção do apelado, a merecer a reforma do édito. 2. Quanto a tarifa de avaliação do bem, embora haja possibilidade da pactuação de tal cláusula, não houve prova da efetiva prestação de tal serviço cobrado do consumidor, nos termos da tese definida no Tema 958/STJ.
3. Não há no contrato ou em outro documento, discriminação ou especificação dos serviços de terceiros, sendo então considerada abusiva, aplicando-se a tese 2.1 definida no Tema 958. 4. O ressarcimento da despesa de promotora de venda equipara-se ao correspondente bancário, e portanto, deve ser considerada legal nos contratos bancários firmados até o dia 24/02/2011, ressalvado o controle de onerosidade excessiva, pois somente com a Resolução nº 3.954/11, art. 17, o BACEN vetou expressamente a sua cobrança.
(Recurso Especial Repetitivo nº1.578.553/SP - Tema 958). 5. Houve sucumbência recíproca e proporcionalmente distribuída entre as partes, restando ao apelante arcar com meros 10% do ônus sucumbencial, não havendo se falar que o banco sucumbiu em parte mínima e insignificante dos pedidos. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0023228-41.2012.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28/02/2023)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar